Tribunal: TJES
Processo: 5024535-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024535-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM REDUÇÃO DE PARCELAS. ALEGA O AUTOR QUE NO DIA 14.7.2021 CELEBROU UM CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS SOB O N° 748587556, PORÉM, NO DIA 16.7.2021, A RECORRENTE RECEPCIONOU UM CRÉDITO DE R$12.236,53 EM SUA CONTA BANCÁRIA, EVIDENCIANDO A CELEBRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO, O QUE NÃO FOI CONTRATADO.
PARTE QUE REGISTROU INCLUSIVE B.O. POLICIAL SOBRE O FATO DA NOVA CONTRATAÇÃO EM SEU NOME.
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE N° 748587556, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL PARCELA DESCONTADA NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR E CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDO BANCO C6 VISANDO SUA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, POIS NÃO FOI O FAVORECIDO DO VALOR DEPOSITADO, MAS SIM TERCEIRO, O QUE DEMONSTRA A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DE REFERIDO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. OS BANCOS ATUARAM EM PARCERIA COMERCIAL NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, SENDO AMBAS RESPONSÁVEIS POR EVENTUAL DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR (ARTIGO 7°, §Ú DO CDC). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.